Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707396-34.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. P. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUSCIONE MARTINS DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18303620) opostos por J. P. C. D. A. contra DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão (ID 17950520) que deu provimento ao Embargos de Declaração do DISTRITO FEDERAL. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 17:11:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador